Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. ORIGEM. NATUREZA TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR ESPECÍFICO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE NA PARTE EM QUE DISPÕE SOBRE JUROS DE MORA EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS. PRETENSÃO REFUTADA. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA EM SEU FAVOR. COMPREENSÃO DA REGRA LEGAL (CPC, ART. 85, §7o). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o decidido pela Suprema Corte, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, na parte em que dispõe sobre os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública nas obrigações de natureza tributária, é inconstitucional, estabelecendo que devem ser aplicados os mesmos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários de titularidade da Fazenda Pública (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810).

2. Elucidada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente aos juros de mora agregáveis aos débitos de natureza tributária de titularidade passiva da Fazenda Pública - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito (STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905).

3. Segundo o definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905 -, em se tratando de obrigação de natureza tributária, o débito, se assim dispõe a legislação local, deve ser atualizado mediante utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, tornando inviável que ao débito sejam agregados juros de mora, pois aludido indexador já os compreende, ainda que haja previsão na legislação da entidade tributante que figura como obrigada.

4. Conquanto assinalando o provimento que fora rejeitada a impugnação, implicando a resolução empreendida reconhecimento de excesso e determinação de modulação do débito segundo os parâmetros estabelecidos, com a remessa dos autos para confecção de conta de liquidação segundo o delimitado em descompasso com o defendido e apurado pelo credor, o decidido implicara inexoravelmente o acolhimento da impugnação, resultando que, nessa conformação, o exequente sucumbira na fase executiva, obstando que sejam imputados honorários em desfavor da Fazenda Pública, pois somente cabíveis somente em havendo impugnação e sua rejeição, consoante orienta o princípio da causalidade, parâmetro da definição da sucumbência (CPC, art. 85, §7o).

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.